Tribunal: TJES
Processo: 5012408-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012408-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARILIS DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação realizada mediante biometria facial ("selfie") e geolocalização, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes de terceiros, a configuração de danos morais e a modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade e o Código de Defesa do Consumidor, respondendo por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias (fortuito interno).

4. No caso concreto, a apresentação isolada de "selfie" e dados de geolocalização divergentes do domicílio da autora não são suficientes para comprovar a inequívoca manifestação de vontade, evidenciando a fragilidade do sistema de segurança do banco e a nulidade do contrato.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam reparação por danos morais. O
quantum
fixado na sentença (R$6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro. Tratando-se de fraude complexa perpetrada por terceiros, configura-se a hipótese de engano justificável e ausência de má-fé da instituição financeira, afastando a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de mecanismos robustos de autenticação em contratos eletrônicos, como geolocalização compatível e certificação digital idônea, compromete a validade do negócio jurídico ante a negativa de contratação pelo consumidor. 2. A ocorrência de fraude por terceiros, embora não afaste a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, caracteriza engano justificável, ensejando a restituição dos valores descontados na forma simples."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012408-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MARILIS DE SOUZA GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO SIMPLES.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação realizada mediante biometria facial ("selfie") e geolocalização, a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes de terceiros, a configuração de danos morais e a modalidade de restituição dos valores (simples ou em dobro).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade e o Código de Defesa do Consumidor, respondendo por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias (fortuito interno).

4. No caso concreto, a apresentação isolada de "selfie" e dados de geolocalização divergentes do domicílio da autora não são suficientes para comprovar a inequívoca manifestação de vontade, evidenciando a fragilidade do sistema de segurança do banco e a nulidade do contrato.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam reparação por danos morais. O
quantum
fixado na sentença (R$6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro. Tratando-se de fraude complexa perpetrada por terceiros, configura-se a hipótese de engano justificável e ausência de má-fé da instituição financeira, afastando a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de mecanismos robustos de autenticação em contratos eletrônicos, como geolocalização compatível e certificação digital idônea, compromete a validade do negócio jurídico ante a negativa de contratação pelo consumidor. 2. A ocorrência de fraude por terceiros, embora não afaste a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, caracteriza engano justificável, ensejando a restituição dos valores descontados na forma simples."

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória
ajuizada por
MARILIS DE SOUZA GONÇALVES
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., na qual a parte autora narra, em síntese, que o Banco requerido realizou um contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem a sua anuência, iniciado em janeiro/2023, o qual afirma não ter contratado. Por tais razões, requer o cancelamento do empréstimo consignado não autorizado, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 14911356), a ré sustentou a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 14911393), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) confirmar a decisão de ID 46140291 e declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob o nº 010120714586, junto ao Banco C6 Consignado S.A., bem como a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar o requerido Banco C6 Consignado S.A. a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato nº 010120714586 (ID 49626121), em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; e) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Autorizo a compensação do valor R$1.733,28.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Foi proferida decisão integrativa (ID 14911403) em sede de Embargos de Declaração, acolhendo os embargos declaratórios para corrigir o erro material contido no dispositivo sentencial, fazendo constar no item “b” o valor da indenização por dano moral como R$6.000,00 (seis mil reais), excluindo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14911405). Em suas razões, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14911407).

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de ID 14911406.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.
Adianto que entendo ser o caso de dar parcial provimento ao recurso.

A parte autora sustenta desconhecer a origem do contrato de empréstimo consignado em seu nome, requerendo a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos indevidos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Embora a parte autora alegue ausência de relação contratual, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora por equiparação.

Nos termos do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, cabendo-lhe o dever de indenizar havendo dano e nexo de causalidade (arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14 do CDC). Ademais, é cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do mesmo diploma.

Nos termos do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, cabendo-lhe o dever de indenizar havendo dano e nexo de causalidade (arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14 do CDC). Ademais, é cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do mesmo diploma.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato de financiamento fora devidamente assinado (IDs 14911357 e 14911358), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a fotografia pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Acresce-se, ainda, que o contrato juntado não possui autenticação idônea da assinatura digital, o que compromete a validade formal do instrumento. Ademais, verifica-se que a geolocalização apresentada nos remete para endereço situado no município de Vila Velha, não guardando qualquer semelhança com os dados residenciais da autora, circunstância que fragiliza ainda mais a comprovação da manifestação de vontade e reforça a ausência de elementos mínimos capazes de atestar a regularidade da contratação.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a nulidade do contrato objeto dos autos.

Como bem destacado na sentença:

(...) Inicialmente, destaco que os documentos carreados aos autos pela ré foram emitidos em seu sistema interno o que, por si só, já retira sua eficácia probatória, eis que produzidos unilateralmente. Além disso, a
“biometria facial”
a que se refere a demandada consiste, na verdade, em mera fotografia da demandante (
“selfie”),
que pode ter sido produzida em outro momento e contexto, inclusive para a realização de negócio jurídico diverso. De igual modo, a “geolocalização” apresentada pelo réu indica coordenadas geográficas divergentes do endereço da autora, o que fragiliza sua eficácia como elemento de comprovação da regularidade da contratação. Ademais, ainda que correspondesse à localização da autora, não há elementos que afastem a possibilidade de que tais dados tenham sido obtidos em momento diverso, no contexto de outra transação, não se prestando, portanto, a atestar de forma inequívoca a autenticidade da contratação impugnada.

Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade da consumidora poderia ter sido comprovada pela requerida por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual a requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pela ré; mecanismo simples que está à disposição da requerida. Não obstante, a mera utilização de fotografia da requerente, que pode ter sido retirada de contexto, bem como o uso de dados que já poderiam estar cadastrados na plataforma da ré, retiram a segurança que se espera de um negócio jurídico desta natureza, em que há compromisso financeiro por longo prazo de pagamento e com a incidência de juros e encargos, em claro prejuízo à consumidora.
(...)

.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Contudo, no que tange à forma de restituição dos valores descontados, a sentença merece reforma.

Embora reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na segurança interna, o cenário fático indica a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros estelionatários.

Nesse contexto, embora o banco deva responder pelos riscos de sua atividade, forçoso reconhecer que a instituição financeira também figura, em certa medida, como vítima da atuação fraudulenta de terceiros. Não se vislumbra, portanto, má-fé deliberada por parte do recorrente na realização dos descontos, mas sim um erro operacional decorrente da fraude que vitimou ambas as partes.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a configuração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em apreço, tratando-se de "fortuito interno" decorrente de fraude complexa, entendo configurada a hipótese de engano justificável, o que afasta a penalidade da dobra.

Dessa forma, a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de
forma simples
, recompondo o patrimônio da autora sem gerar enriquecimento sem causa, mantendo-se o equilíbrio contratual e a justiça no caso concreto.

Quanto aos danos morais, a indenização arbitrada em R$6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter pedagógico da medida e estando em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reformar a sentença no tocante à restituição dos valores, determinando que esta ocorra de forma SIMPLES
, e não em dobro, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)